Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719931-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cecr Propriedades Imobiliárias EIRELI Agravado: Mercedes-Benz do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Cecr Propriedades Imobiliárias EIRELI (Id. 26692147) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0717676-13.2021.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 29698843). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator